Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706686-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TICKET SERVICOS S/A, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0037692-73.2014.8.07.0001) ajuizada em desfavor de QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA – EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos (ID 147686679): “A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. Desta forma, tornem os autos ao arquivo provisório”. No agravo, a agravante requer “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravado com o fito de determinar utilização da ferramenta SNIPER para buscas de patrimônio do Agravado”. Argumenta que o art. 139, IV do CPC dispõe que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Afirma que o juízo a quo dispôs que ferramenta SNIPER não está implementada e as informações podem ser obtidas extrajudicialmente. Assevera que todos os meios utilizados para a satisfação do débito restaram infrutíferos, inclusive a tentativa de constrição, via SISBAJUD, com repetição da ordem. Sustenta que as medidas inócuas demonstram que há ocultação de patrimônio da executada, reforçando a necessidade de utilização do sistema SNIPER. Assevera que é importante destacar que o observando a necessidade de aferir máxima eficiência à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao compreender que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line, em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007, no sentido de valer-se de ferramentas dos convênios do Judiciário que implicam, inclusive, em quebra de sigilo financeiro e fiscal dos devedores. Conclui que é por imperativa a reforma integral da decisão agravada, determinando-se a realização de utilização da ferramenta SNIPER para buscas de patrimônio do agravado. É o relatório. Apesar de constar no título do recurso, não existe pedido de natureza liminar no agravo de instrumento. Portanto, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo no ID 44058768. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator